Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709667-90.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SILVANE BORGES DE ARAÚJO RECORRIDOS: AMARILDO BORGES DE ARAÚJO, LAURINETE PEREIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. PLURALIDADE DE CESSÕES DE DIREITO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DOS FATOS A DEPENDER DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito, quando a produção da prova oral requerida se mostra desnecessária à solução do litígio. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes: (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 2. A situação fundiária do Distrito Federal merece atenção especial e deve ser analisada de forma peculiar em razão da existência de diversos imóveis irregulares, os quais, atualmente, em grande parte, encontram-se em fase de regularização, sendo os contratos de cessão de direito utilizados para embasar a alienação dos imóveis. 3. Eventual direito da parte ao imóvel restou prejudicado por todo o ardil empregado para confundir o Judiciário, criando uma dúvida real quanto à propriedade do imóvel. 4. A conduta da autora, ao adulterar a verdade dos fatos, configura litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 80, inciso II, do CPC, insurgindo-se contra a condenação por litigância de má-fé. Argumenta que o documento de cessão apresentado foi considerado válido em processos anteriores pelos próprios recorridos. Aduz que a condenação não considera o contexto fático e a penaliza injustamente por exercer seu direito constitucional de ação; c) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que ao entender que o documento da recorrente seria precário e que inconsistências formais o desqualificariam, implicou, na prática, em indevida inversão do ônus da prova, desconsiderando-se a responsabilidade da parte contrária de comprovar a validade dos documentos conflitantes. Defende que foi comprometido o equilíbrio processual. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 80, inciso II, e 373, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Demais disso, entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016